Tribunal: TJDFT
Processo: 0705960-69.2020.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA. CASSAÇÃO DA SENTENÇA. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. DIREITO À SAÚDE. OBJETO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. FÁRMACO: EVEROLIMO. TRATAMENTO DE ESCLEROSE TUBEROSA. ATENUAÇÃO DOS EFEITOS DA ENFERMIDADE. ARGUIÇÃO. PACIENTE. CARÊNCIA DE RECURSOS. IMPOSSIBILIDADE DE AQUISIÇÃO. FORNECIMENTO PELO ESTADO. AVIAMENTO DA AÇÃO EM FACE DO DISTRITO FEDERAL. FÁRMACO NÃO COMPREENDIDO NO PROTOCOLO CLÍNICO DE DIRETRIZES TERAPÊUTICAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE (LEI N. 8.080/90). FÁRMACO LICENCIADO E COMERCIALIZADO NO PAÍS. LICENCIAMENTO PELO ÓRGÃO COMPETENTE. PRESCRIÇÃO POR MÉDICO DA REDE PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE TRATAMENTO MEDICAMENTOSO DIVERSO. PACIENTE CARENTE DE RECURSOS. IMPOSSIBILIDADE DE AQUISIÇÃO POR MEIOS PRÓPRIOS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO n° 855.178/SE (TEMA 793). REPERCUSSÃO GERAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. RESPONSABILIDADE. ENTES FEDERATIVOS. SOLIDARIEDADE. LIDE. AJUIZAMENTO. LITISCONSÓRCIO FACULTATIVO. DIRECIONAMENTO A QUAISQUER DOS ENTES OU TODOS EM CONJUNTO. INTIMAÇÃO DA UNIÃO. NECESSIDADE. OBRIGATORIEDADE PARA FÁRMACOS SEM REGISTRO NA ANVISA E/OU NÃO PADRONIZADOS PELO SUS. HIPÓTESE DOS AUTOS. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA COMUM. SENTENÇA. CASSAÇÃO. AUTOS. REMESSA. JUSTIÇA FEDERAL. VIABILIDADE. REJULGAMENTO. RETIFICAÇÃO DO JULGADO PRECEDENTE (CPC, art. 1.030, II). PRELIMINAR ACOLHIDA. SENTENÇA CASSADA. ACÓRDÃO. OMISSÃO. TEMA 1.234 DO STF. REPERCUSSÃO GERAL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA No 14 DO STJ. ALCANCE. DELIMITAÇÃO. OMISSÃO SUPRIDA, SEM EFEITOS INFRINGENTES.
1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições ou obscuridades que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
2. Segundo as teses firmadas pela Suprema Corte, a despeito de ter novamente afetado a questão para julgamento sob a forma da Repercussão Geral (RE n° 1.366.243/SC -Tema 1.234), o direcionamento das ações que demandam prestações de serviços de saúde à União ressoa imperativo nas situações em que o objeto da prestação envolve fármaco ou tratamento licenciados pela ANVISA mas ainda não incorporado aos protocolos clínicos do Sistema Único de Saúde - SUS, estando a competência vinculada para processá-las e julgá-las, portanto, à Justiça Federal, porquanto a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde - Conitec é entidade vinculada ao Ministério da Saúde, cabendo-lhe dizer sobre a conveniência de incorporação de medicamentos ao SUS, não podendo o fornecimento de fármaco não padronizado, portanto, ser assegurado sem a participação da União no processo.
3. Nos termos da jurisprudência mais recente do Supremo Tribunal Federal, tratando-se de medicamento registrado e licenciado pelo órgão de vigilância sanitária – Anvisa - , mas não assimilado pela Conitec e incorporado aos protocolos clínicos do Sistema Único de Saúde - SUS, diante da relação de solidariedade existente entre os entes federativos no que tange ao cumprimento do direito constitucional à saúde (CF, artigo 196), a União é litisconsorte passiva necessária na ação que demanda o fornecimento do fármaco, devendo, pois, figurar nas lides cujo objeto envolve a dispensação de medicamentos nesta situação, cumprindo, se o caso, ser redimensionada a angularidade processual, com a remessa dos autos à Justiça Federal, pois compete-lhe julgar as causas em que a União compõe a relação procedimental (CF, art. 109, inc. I).
4. Embargos conhecidos e parcialmente providos, sem efeitos infringentes. Unânime.